Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. ALEGADA IRREGULARIDADE CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da comprovação da mora do devedor. O recorrente sustenta a existência de irregularidades no contrato de financiamento, sob a alegação de abusividade na capitalização de juros e cobrança indevida de encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se eventual irregularidade contratual tem o condão de suspender a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto.
4. O Decreto-Lei no 911/69 prevê que, comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento, é cabível a concessão liminar da busca e apreensão, independentemente de discussão sobre eventuais abusividades contratuais.
5. A capitalização de juros, mesmo na forma diária, não é vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não enseja a suspensão da medida.
6. A discussão sobre a regularidade do contrato deve ser realizada em ação própria, não sendo admissível como meio de defesa contra a busca e apreensão, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o; Lei no 4.595/64.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.578.553-SP (Tema 958).

(Ive)